Tribunal: TJES
Processo: 0031246-84.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO QUE ENCERRA A FASE DE LIQUIDAÇÃO SEM PÔR FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP contra decisão monocrática que inadmitiu apelação cível apresentada contra pronunciamento judicial que extinguiu a fase de liquidação de sentença. A agravante sustenta que o ato judicial ostenta natureza de sentença, atraindo a incidência do art. 1.009 do CPC/2015, de modo a ser cabível apelação, e não agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que encerra a liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória e, consequentemente, se o recurso cabível é a apelação ou o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 prevê, de forma expressa, a recorribilidade ampla por agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes ao processo de cognição, como a liquidação de sentença.

4. A fase de liquidação, ainda que submetida ao procedimento comum, constitui incidente preparatório para a execução e não encerra o processo, razão pela qual a decisão que a resolve possui natureza de decisão interlocutória.

5. O nomen iuris conferido pelo juiz (sentença ou decisão) é irrelevante, devendo prevalecer a análise do conteúdo e dos efeitos do ato judicial.

6. A interposição de apelação contra decisão de liquidação configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso adequado contra decisões proferidas na fase de liquidação que não põem fim ao processo, afastando a admissibilidade de apelação (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.803.925/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.439.114/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.493.061/SP).

8. O precedente colacionado pela agravante (TJES, AI nº 5003321-56.2023.8.08.0000) não se aplica ao caso concreto, pois cuidava de decisão que efetivamente extinguiu o processo executivo, hipótese em que caberia apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que encerra a liquidação de sentença, sem extinguir o processo executivo, possui natureza de decisão interlocutória.

2. O recurso cabível contra decisão proferida na liquidação de sentença é o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

3. A interposição de apelação nessa hipótese constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031246-84.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CREDITO ASCOO

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
contra decisão monocrática da lavra do eminente Des. Alexandre Puppim (Id 13177350), pela qual inadmitiu o recurso de
apelação cível
que interpôs.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão proferida no Juízo de 1º grau possui natureza de sentença, e não de decisão interlocutória;

(ii)
o pronunciamento judicial pôs fim ao processo de liquidação, que tramitou sob o rito do procedimento comum para apurar fato novo, nos exatos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil;

(iii)
a decisão, ao julgar o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e fixar honorários de sucumbência, amolda-se perfeitamente à definição de sentença contida no art. 203, §1º, do mesmo diploma legal;
(iv)
o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na decisão agravada (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.550.174/AP) não se aplica ao caso concreto, por versar sobre decisão que não põe fim ao processo, ao passo que, no caso dos autos, a decisão vergastada efetivamente encerrou o processo liquidatório;
(v)
a liquidação seguiu todas as formalidades de um processo de cognição autônomo, com a apresentação de petição inicial, citação do réu, oferecimento de contestação e réplica, além da resolução de questões incidentais por meio de agravos de instrumento;

(vi)
diante da natureza de sentença da decisão que extinguiu o procedimento de liquidação com resolução de mérito, o recurso cabível é, inequivocamente, a apelação, conforme o art. 1.009 do CPC/2015; e
(vii)
deve ser provido o presente recurso para, em juízo de retratação ou por decisão deste Órgão Julgador, reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do recurso de apelação interposto.

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 15387398), em prol do desprovimento do recurso.

Por fim, o eminente Des. Alexandre Puppim determinou a redistribuição do
agravo interno
a um dos atuais integrantes da Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal, haja vista não mais integrá-la na data de interposição do recurso, dada a sua remoção para a Primeira Câmara Cível a partir do dia 05/05/2025 (Id 15879000), vindo-me conclusos os autos após regular redistribuição.

É o sucinto relatório
.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:-

Eu vou ater a questão do cabimento da apelação que repercute naturalmente no descabimento do agravo de instrumento.

É bom que se perceba que a decisão contra a qual se volta o agravo de instrumento está textualmente intitulada como sentença. Sentença por quê? Porque ela julga parcialmente procedente ao pedido da parte autora; determina o montante a ser pago pelo Bancoob; resolve o mérito na forma do artigo 487, inciso 1 do CPC; e mais, condena as partes em honorários advocatícios.

Então, essa é a decisão, intitulada sentença, contra a qual se volta o bancoob em agravo de instrumento, e esse é um ponto muito importante.

Percebam, Vossas Excelências, essa é uma liquidação conduzida pelo procedimento comum. Uma nova disposição do CPC atual, lá no artigo 509, inciso 2, que diz que ela será necessária sempre que houver necessidade de uma nova fase cognitiva para apuração de fato novo. Assim dispõe o artigo 509 do CPC, inaugurando essa nova previsão, que traz diferenças importantes em relação à previsão do antigo CPC.

Diz o artigo 511, em relação à liquidação pelo procedimento comum: na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determina a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou na sociedade advogada que estiver vinculada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando, a seguir, frise-se, no que couber, o disposto no livro, primeiro, parte especial deste código, que é justamente a parte que dispõe sobre o procedimento comum.

Veja que é um novo processo. Há necessidade de apuração de um fato novo. E qual é o fato novo? A quantia devida pelo Bancoob.

Então houve contestação, houve réplica, decisões interlocutórias foram propostas no âmbito dessa liquidação. Vejam, na época eram autos físicos. Então, ela se tornou um novo caderno processual, um novo número de processo, enquanto a ação principal dormia lá nos escaninhos físicos, enquanto a liquidação se processava.

Então havia essa procedimentalidade em apartado autônomo, inclusive em relação à liquidação pelo procedimento comum.

Em relação às decisões interlocutórias que foram tomadas no curso desse processo de liquidação, a parte agravada, o agravante, ofereceu os seus agravos de instrumento em duas ocasiões, tocadas ou tangidas nessa corte, nessa quarta câmara, daí a prevenção dessa câmara, e que, portanto, em decisões interlocutórias, conduziu questões que não puseram fim ao processo, obviamente, porque foram decisões interlocutórias.

Trago mais.

Ela resolve, então, o mérito na forma do artigo 487, inciso 1 do CPC, como eu disse, e, portanto, se enquadra como sentença, como pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485, 487, põe fim à parte cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Então, veja, a sentença põe fim ao processo de liquidação. E esse é um ponto importantíssimo a ser observado. É claro que o título executivo, o repositório do título executivo, não estará aqui no procedimento de liquidação, mas na ação originária, que dormia lá nos escaninhos físicos, e agora no escaninho virtual, continua lá arquivada, aguardando a liquidação, para que o cumprimento de sentença ocorra nos autos originais de 2003.

Então, houve, sim, a finalização do procedimento, ou do processo de liquidação pelo procedimento comum, e esse é um dado importantíssimo.

O próprio CPC, anteriormente, Desembargador Arthur, previa a única hipótese de cabimento de recurso em liquidação. Previa textualmente um parágrafo lá que os recursos contra as decisões em liquidação serão o agravo de instrumento.

Então, não havia erro. Era fácil. Estabelecia lá, qualquer que fosse a decisão, era agravo de instrumento. O CPC atual retira essa possibilidade, traz um novo tipo, processual, que é o tipo da liquidação pelo procedimento comum, dizendo, de forma muito clara, embora implícita, que agora existem outras possibilidades de recurso. É claro, a retirada desse contexto, dessa indicação exclusiva do agravo, indica que poderá ser por agravo, mas também poderá ser por apelação.

Eu preciso aqui trazer um pronunciamento, não meu, mas de um grande processualista chamado Fredie Didier.

Em seu livro Curso de Direito Processual Civil, com outros autores, ele traz lá um capítulo 5, sobre liquidação de sentença, e na página 251, no item 14, cujo título é Decisão e recurso na liquidação de sentença. Ele diz lá:

“O parágrafo primeiro do artigo 203 do CPC diz que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamentos no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A decisão que encerra a fase ou o processo de liquidação põe fim a uma fase cognitiva, por isso é uma sentença. Logo, cabe contra ela a apelação”. Palavras de Fredie Didier.

Existem pronunciamentos trazidos, muito a propósito, trazidos nas razões que foram entregues na ocasião, sobretudo na contraminuta do agravo de instrumento, que traz o seguinte, decisões, e aqui eu destaco a decisão tomada pelo TRF da 3ª região, dentre outras citadas aqui. Diz o acórdão tomado pela TRF da 3ª região em 03/09/2021:
“Na hipótese, houve interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extinguiu o feito, especificamente a fase de liquidação, com resolução do mérito e indicação expressa do dispositivo legal correlato. Destaca-se ainda que o pró-pronunciamento judicial recorrido foi intitulado como sentença evidente, equívoco e inexcusável, uma vez que não há dúvida objetiva ou controvérsia sobre o tema”. Esse é o julgamento.

Excelências, aqui a grande questão é o descabimento do agravo de instrumento e, consequentemente, o pleno cabimento da apelação para casos quitais.

Todos queremos resolver essa questão. São processos que se arrastam desde 2003, e que agora se vê em uma fase importante, muito importante.

Os documentos retirados para apuração do
quantum debeatur
foram idôneos, foram idôneos. Há um trecho, inclusive, trazido de forma muito destacada em contrarrazões que os extratos bancários que apontam índices ou valores negativos, como a eminente desembargadora trouxe, e essa é uma ponderação feita muito concatenadamente nas contrarrazões, é que esses extratos dispõem apenas em relação a um período, que não fazem parte do contexto para dizer se é ou não é correta a apuração dos valores. Aliás, esse extrato nem serviu para a apuração dos valores, na medida que esses valores já estavam constantes dos processos de falência e de liquidação judicial lá do quadro de credores desse processo.

Então, nesse sentido, e já concluindo, Excelência, pedindo vênia pelo alongado tempo, é que é cabido, ou é cabível, ou tem cabimento a apelação nesses casos, não há adequação para a hipótese de agravo de instrumento contra a decisão que tal, razão pela qual há que ser provido o agravo interno para que a apelação seja conhecida e, claro, determinando o seu processamento na forma da lei.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DE PINHO E SILVA:-

Senhora Presidente, Colenda Câmara, cumprimento o meu colega aqui pelas razões, mas, infelizmente, não assiste razão ao seu pronunciamento.

Contra uma mesma decisão, não podem ser cabíveis dois recursos.

Esta turma, ao julgar o agravo de instrumento, já entendeu pelo seu

cabimento/adequação.

A apelação já foi analisada pelo Eminente Desembargador Alexandre Puppim como procedimento inadequado para a revisão do julgado de primeiro grau.

A jurisprudência do STJ é pacífica sobre o não cabimento de apelação contra decisões que definem a liquidação de sentença, como muito bem antecipado pela Eminente relatora no voto dos embargos de declaração que antecederam esse julgamento.

Então, a interposição de apelação não se constitui de erro escusável, mas de erro crasso. Infelizmente, impede o seu conhecimento. E, por isso, a respeitável decisão monocrática merece ser provida pelos seus próprios fundamentos.

É isso que se pede e espera, agradecendo o tempo de Vossas Excelências.

Uma boa tarde.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
contra decisão monocrática da lavra do eminente Des. Alexandre Puppim, pela qual inadmitiu o recurso de
apelação cível
que interpôs.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão proferida no Juízo de 1º grau possui natureza de sentença, e não de decisão interlocutória;

(ii)
o pronunciamento judicial pôs fim ao processo de liquidação, que tramitou sob o rito do procedimento comum para apurar fato novo, nos exatos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil;

(iii)
a decisão, ao julgar o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e fixar honorários de sucumbência, amolda-se perfeitamente à definição de sentença contida no art. 203, §1º, do mesmo diploma legal;
(iv)
o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na decisão agravada (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.550.174/AP) não se aplica ao caso concreto, por versar sobre decisão que não põe fim ao processo, ao passo que, no caso dos autos, a decisão vergastada efetivamente encerrou o processo liquidatório;
(v)
a liquidação seguiu todas as formalidades de um processo de cognição autônomo, com a apresentação de petição inicial, citação do réu, oferecimento de contestação e réplica, além da resolução de questões incidentais por meio de agravos de instrumento;

(vi)
diante da natureza de sentença da decisão que extinguiu o procedimento de liquidação com resolução de mérito, o recurso cabível é, inequivocamente, a apelação, conforme o art. 1.009 do CPC/2015; e
(vii)
deve ser provido o presente recurso para, em juízo de retratação ou por decisão deste Órgão Julgador, reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do recurso de apelação interposto.

Ao recepcionar o recurso, após regular redistribuição, entendi que as razões da agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Como vimos da síntese realizada, a controvérsia reside na definição da natureza jurídica do ato judicial que julga a liquidação de sentença e, por conseguinte, na identificação do recurso cabível para sua impugnação.

A meu ver, a decisão recorrida aplicou, com precisão técnica, o direito processual à espécie, haja vista que o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma expressa e inequívoca, que caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença.

Logo, a circunstância de a liquidação ter observado o procedimento comum, conforme determina o art. 511 do diploma processual civil, não transmuda a natureza do pronunciamento judicial que a resolve, já que a fase de liquidação, ainda que demande cognição para apurar o
quantum debeatur
, constitui etapa incidental e preparatória para a fase executiva subsequente.

Rememoro que este egrégio Órgão Julgador examinou a matéria ao julgar o
agravo de instrumento nº

5013344-27.2024.8.08.0000
, interposto pelo
Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB
em face do mesmo pronunciamento judicial e, na ocasião, concluiu se tratar da espécie recursal cabível, assim rejeitando a preliminar de inadequação da vial eleita arguida pela associação então agravada (ora apelante/agravante).

Vejamos os fundamentos pelos quais foi rechaçada a preliminar naquele julgamento e, de resto, chancelado o cabimento do recurso de
agravo de instrumento
, e não de apelação, conforme falivelmente persiste a associação agravante,
in litteris
:

“(...) De acordo com a associação agravada, em suas contrarrazões e também ao interpor
agravo interno
(Id 10364060), o presente recurso nem sequer deveria ser conhecido por este Órgão Colegiado, diante da ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o
cabimento
.

O argumento da parte, em suma, é de que o ato judicial recorrido encerrou a fase de liquidação instaurada pelo procedimento comum, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, tanto que nomenclaturado de “sentença” pelo magistrado, o que torna cabível o recurso de
apelação
– que, inclusive, por ela foi interposto – e não
agravo de instrumento
conforme erroneamente procedeu o agravante, por não se tratar de decisão interlocutória.

Não obstante a argumentação externada, repito, em sede de contrarrazões e reiterada no bojo do agravo interno interposto, entendo que o
agravo de instrumento
é o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação que
não encerra o processo
, tal qual ocorrido no caso concreto, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação, a inviabilizar, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade.

A meu ver, confunde a parte duas situações que me parece inconfundíveis: a decisão que
encerra a fase de liquidação
, como aqui verificado, que desafia a interposição de
agravo de instrumento
e a decisão

que
encerra o processo
, em face da qual é cabível o
recurso de apelação
, sendo desimportante o
nomen iuris
atribuído pelo juiz prolator – se ‘decisão” ou “sentença’ – por ser relevante apenas o seu conteúdo.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO JULGA INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

1.
O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento
. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.’

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.493.061/SP, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024)

‘AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento
,
caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido’.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.439.114/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 11/03/2024, DJe de 14/03/2024)

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
A decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação
.

2. (...) Agravo interno improvido.’

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.878.977/DF, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/04/2023, DJe de 19/09/2023)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. (...)

2.
É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo
, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.’

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.091.457/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/10/2022, DJe 21/10/2022)

Ao examinar a questão atinente ao recurso cabível em face de atos judiciais proferidos nas fases subsequentes ao processo de cognição, assim decidiu a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que dirime, de uma vez por todas, a controvérsia submetida em trato preliminar ao crivo deste Órgão Colegiado:

‘(...) 4 -
Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença
-, no processo de execução e na ação de inventário,
o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação
, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.

5 - (...)

7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido’.

(STJ, Corte Especial, REsp nº 1.803.925/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 01/08/2019, DJe de 06/08/2019)

Como se observa, orientou o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 excepciona a regra geral prevista no
caput
e em incisos e, especificamente para as fases subsequentes ao processo de cognição (liquidação e cumprimento de sentença), além do processo executivo,
inexiste limitação no cabimento do agravo de instrumento em razão do conteúdo da decisão interlocutória
, isto é, trata-se da espécie recursal cabível contra todas as decisões interlocutórias,
com a ressalva somente da que porventura extinguir/encerrar o processo
(e não a respectiva fase).

Por fim, verifico que o douto advogado da associação agravada sustenta ser contraditório meu posicionamento ao admitir inicialmente o
agravo de instrumento
, por ter supostamente decidido em sentido inverso anteriormente, ou seja, em prol do cabimento do recurso de apelação em tais casos, o que, desde já adianto, evidencia a sua desatenção ao selecionar o precedente alegadamente paradigmático.

Isso porque o julgado mencionado (
processo nº 5003321-56.2023.8.08.0000
) versa sobre hipótese manifestamente distinta, qual seja, de interposição de agravo contra o ato judicial que, em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, encerrou o feito executivo, assim descortinando a sua natureza de sentença terminativa, na forma do art. 203, § § 1º, do CPC/2015.

A ementa de sobredito julgado, inclusive, reitera o quanto expendido até o momento, ou seja, que ‘
O recurso de agravo de instrumento com base no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/2015,
é reservado para as hipóteses em que se pretende impugnar decisões interlocutórias proferidas durante o trâmite dos processos de execução e de liquidação que não encerram as referidas demandas
,
situação que não se enquadra no caso em questão
, cujo pronunciamento judicial objurgado resolveu todas as questões controvertidas que envolviam o
quantum debeatur
e autorizou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório,
de forma que
inquestionavelmente colocou fim àquele feito executivo, descortinando sua natureza de sentença de cunho terminativo
, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015’
(TJES, Quarta Câmara Cível, de minha relatoria, julgado PJe em 12/07/2024 – destaquei).

Com tais considerações,
rejeito a preliminar arguida em contrarrazões
. Por via reflexa,
julgo prejudicado o agravo interno
(Id 10365385), eis que integralmente exaurido o seu objeto.”

Não obstante o inconformismo da agravante, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica, inclusive, ao qualificar como
erro grosseiro
a interposição de apelação em tal hipótese, o que obsta, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

E ainda: o precedente deste Órgão Julgador, colacionado pela agravante em suas razões recursais (
a
gravo de
i
nstrumento nº 5003321-56.2023.8.08.0000
), não socorre a sua tese recursal porquanto versava sobre situação em que o pronunciamento judicial “
inquestionavelmente colocou fim àquele feito executivo
”, o que, reitero, não ocorreu no presente caso, onde a decisão apenas liquidou o título para dar início à execução, tal qual esclareci ao rejeitar a preliminar arguida pela ora agravante no julgamento do
agravo de instrumento nº

5013344-27.2024.8.08.0000
.

Com isso, oriento-me no sentido de chancelar o acerto da decisão agravada, até mesmo para guardar coerência com o recente posicionamento adotado por este Órgão Colegiado ao julgar o
agravo de instrumento nº

5013344-27.2024.8.08.0000
que, repito, foi interposto pelo banco ora agravado em face do mesmo pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
conheço do
agravo interno e lhe nego provimento
. Deixo de cominar multa em desfavor da associação agravante (CPC/2015, art. 1.021, § 4º), por não considerar descortinar o manifesto intuito protelatório de sua interposição.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação cível.

Como bem delimitado no voto de Relatora, a controvérsia reside na definição da natureza jurídica do ato judicial que julgou a liquidação de sentença nestes autos e, por conseguinte, na identificação do recurso cabível para sua impugnação, se agravo de instrumento ou apelação.

Ao contrário da eminente relatora, com todas as vênias, entendo pela possibilidade de admitir-se a apelação.

E assim afirmo, porque, de acordo com a orientação da Segunda Seção do STJ, a indução a erro pelo próprio órgão recorrido afasta a suspeita de má-fé e erro grosseiro, permitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (EAREsp 230.380/RN, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 11/10/2017).

O fato de o juiz ter se equivocado quanto à nomenclatura da decisão é suficiente para afastar o erro grosseiro e possibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade, em prestígio à instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação.

A propósito, os recentes julgados do Tribunal de Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDUÇÃO A ERRO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que o recurso cabível era a apelação, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2. O Tribunal de origem reconheceu a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, concluindo que o equívoco constituía erro grosseiro. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao recurso interposto contra decisão proferida nos autos de incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o jurisdicionado é induzido a erro.
III. Razões de decidir
4. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando o jurisdicionado é induzido a erro, não havendo menção à extinção do processo na decisão recorrida. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal a casos de indução a erro pelo magistrado, afastando a caracterização de erro grosseiro.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para determinar a aplicação do princípio da fungibilidade pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso seja recebido como apelação. Tese de julgamento: "1. O princípio da fungibilidade recursal é aplicável quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo magistrado.
2. A ausência de menção à extinção do processo pode induzir o jurisdicionado a erro, justificando a aplicação da fungibilidade recursal". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, 485, 487, I, 924 e 1.015.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.829.983/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020; STJ, EAREsp n. 230.380/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/9/2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022. (REsp n. 2.146.311/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO A SER RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro a interposição de apelação contra a decisão que julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
2. Todavia, é possível relevar o equívoco na interposição de recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Na hipótese, observa-se que o pronunciamento judicial contra o qual a parte recorrente interpôs recurso de apelação foi denominado de "sentença", além do que também foi expedida intimação à parte contrária para apresentar contrarrazões de apelação.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.212.813/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

E ainda:
AgInt no REsp: 2001357
, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.196/SC
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022;
AgInt no REsp n. 1.911.924/PR
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.

No caso, o magistrado nominou o provimento que julgou parcialmente procedente a liquidação de sentença como “sentença” e o capitulou-a no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, por si só, já é suficiente para induzir a parte erro e criar a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que autoriza, assim, a admitir a apelação como agravo de instrumento.

Por todo o exposto, rogando todas as vênias a eminente Relatora, inauguro divergência, para
dar provimento ao agravo interno
, aplicando o princípio da fungibilidade, de forma a admitir o recurso de apelação como agravo de instrumento e, por conseguinte, determinando o seu regular processamento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, em razão da divergência, respeitosamente, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

V
O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação cível por ela interposto.

A controvérsia central gravita em torno da definição da natureza jurídica do ato judicial que julga a liquidação de sentença e, por conseguinte, na identificação do recurso cabível para sua impugnação.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau possui natureza de sentença, uma vez que pôs fim ao procedimento de liquidação que tramitou pelo rito comum.

Argumenta que, diante da extinção do procedimento com resolução de mérito, o recurso adequado seria a apelação cível, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do apelo.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendendo pela inadequação da via eleita na origem, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso para manter a decisão que inadmitiu a apelação.

S. Exa. fundamentou que a decisão proferida na fase de liquidação, que não encerra o processo executivo, desafia agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Em seu judicioso voto, ressaltou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que
"o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.493.061/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

Destacou, ainda, que o precedente invocado pela parte não se aplica ao caso, pois versava sobre decisão que extinguia a execução, situação diversa da presente, onde a liquidação constitui etapa preparatória para a fase executiva subsequente.

Após análise do feito, corroborando o entendimento de que a interposição de apelação contra decisão interlocutória de liquidação configura erro grosseiro, tenho por mais acertado e coerente o judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para, de igual forma, negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, comporei o quórum com o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 10/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Egrégia Corte, em sessão pretérita pedi vista dos autos e após análise, acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

De acordo com o Artigo 30 do Regimento Interno, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho foi convocado para compor o quórum do julgamento e os autos seguirão com vista para o gabinete de Sua Excelência.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 03/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor analisar a matéria alusiva ao
AGRAVO INTERNO

(Id. 14707415)
, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO – ASCOOP
, em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 13177350), que inadmitiu o Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em epígrafe, considerando a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Substituto
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM
(atuando em substituição ao Eminente Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ
), que entendeu ser cabível, na espécie, o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Cumpre rememorar que o Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
restou inicialmente não conhecido, monocraticamente, pelo Eminente Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
(que não mais compõe a Egrégia Quarta Câmara), culminando na interposição do presente Recurso de
AGRAVO INTERNO
, o qual fora redistribuído e recaiu à Relatoria da Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
.

Feito esse breve resumo, cabe rememorar que a Recorrente postulou o processamento do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em comento, sob o argumento de que o pronunciamento judicial de 1º grau, ao resolver a Liquidação de Sentença, possuiria natureza de Sentença, não constituindo Decisão interlocutória.

Por sua vez, o Recorrido manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso, sustentando que a Decisão proferida em fase de Liquidação de Sentença desafia, por expressa dicção legal (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil), o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

A Eminente Relatora, Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, destacou que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a interposição de Apelação contra Decisão que resolve a fase de Liquidação de Sentença, sem extinguir o Processo Executivo em si, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Idêntica compreensão restou externada pelos Eminente Desembargadores,
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
e
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

Após análise dos autos, verifico que o
decisum
de origem não extinguiu o feito. Além disso, este Egrégio Tribunal, ao julgar o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo nº 5013344-27.2024.8.08.0000)
interposto pela Parte Adversa contra o mesmo Ato Judicial, reafirmou a natureza interlocutória do Provimento Judicial, rejeitando a tese de que se trataria de Sentença,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO QUE ENCERRA A FASE DE LIQUIDAÇÃO, SEM ENCERRAR O PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELOS ASSOCIADOS JUNTOS ÀS COOPERATIVAS SINGULARES – PROVA EMPRESTADA UTILIZADA – CRÉDITOS HABILITADOS EM AÇÕES FALIMENTARES – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA FORMAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA – DESCONHECIDA FONTE PRIMÁRIA DOS VALORES HABILITADOS – JUNTADA DE SOMENTE DOIS EXTRATOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – APARENTE OCORRÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS – NECESSIDADE DE SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO QUE DEU ORIGEM AOS VALORES HABILITADOS E OUTROS DOCUMENTOS ÚTEIS À QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PROVA TÉCNICA FACULTADA – DECISÃO ANULADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
Preliminar: Alegada inadequação da via eleita.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação que não encerra o processo, tal qual ocorrido no caso concreto, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação, a inviabilizar, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade.

2)
Confunde a associação agravada duas situações inconfundíveis: a decisão que encerra a fase de liquidação, como aqui verificado, que desafia a interposição de agravo de instrumento e a decisão que encerra o processo, em face da qual é cabível o recurso de apelação, sendo desimportante o nomen iuris atribuído pelo juiz prolator – se “decisão” ou “sentença” – por ser relevante apenas o seu conteúdo. Preliminar rejeitada.

3)
A prova emprestada é aquela que foi produzida em um processo e que, posteriormente, é transportada para outro, no qual surge interesse em sua utilização, afigurando-se admissível desde que colhida com regular observância ao contraditório e mediante a participação da parte contra quem ela se destina, muito embora não seja indispensável a identidade absoluta de partes.

4)
O fato de o agravante não ter participado da elaboração da prova não impede, a princípio, o seu emprego na ação em que figura como parte, desde que preservado o contraditório; todavia, a mera oportunidade para que se pronuncie sobre a prova não assegura a observância do contraditório se impugnada a sua higidez, mediante o seu justo e razoável argumento de que a sua origem é desconhecida, por não deter acesso às contas individuais dos clientes das cooperativas singulares e, por conseguinte, não possuir meios de se contrapor aos valores constantes das “relações de depositantes” ou “relação dos associados e respectivos créditos” acostadas como prova dos valores existentes em suas contas correntes e/ou aplicações.

5)
Embora não esteja sendo questionada a idoneidade dos documentos acostados pela agravada, aparentemente há inconsistências nos cálculos por ela apresentados e até o momento não se sabe a sua extensão, num universo de quase uma centena de associados, já que mencionados no recurso apenas dois exemplos que, de fato, despertam fundada dúvida acerca da correção dos valores cobrados.

6)
O procedimento de liquidação é o momento adequado para se apurar o que é verdadeiramente devido e o fato de os documentos utilizados como prova emprestada terem sido examinados pelo Ministério Público e pelo Juízo Falimentar, no bojo do processo falimentar, não asseguram, por si só, a correção dos valores neles estampados e tampouco convencem de que a fase liquidatória pode ser encerrada com a homologação do elevadíssimo valor admitido como correto por meio da decisão agravada.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5013344-27.2024.8.08.0000, Relatora.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4º Câmara Cível)

Destaca-se que o referido entendimento encontra amparo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Não há falar em violação do art. 489 do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 2549725 AP 2024/0016382-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Por conseguinte, a manutenção da Decisão que não conheceu do Recurso de APELAÇÃO CÍVEL é medida que se impõe, visando, inclusive, observar a estrita legalidade processual e a coerência dos julgados desta Egrégia Corte de Justiça.

Isto posto,
concessa maxima venia

ao entendimento divergente levado a efeito pelo Eminente Relator Substituto, JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM, acompanho integralmente o Voto da Eminente Relatora,
Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto, respeitosamente.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
contra decisão monocrática da lavra do eminente Des. Alexandre Puppim, pela qual inadmitiu o recurso de
apelação cível
que interpôs.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão proferida no Juízo de 1º grau possui natureza de sentença, e não de decisão interlocutória;

(ii)
o pronunciamento judicial pôs fim ao processo de liquidação, que tramitou sob o rito do procedimento comum para apurar fato novo, nos exatos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil;

(iii)
a decisão, ao julgar o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e fixar honorários de sucumbência, amolda-se perfeitamente à definição de sentença contida no art. 203, §1º, do mesmo diploma legal;
(iv)
o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na decisão agravada (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.550.174/AP) não se aplica ao caso concreto, por versar sobre decisão que não põe fim ao processo, ao passo que, no caso dos autos, a decisão vergastada efetivamente encerrou o processo liquidatório;
(v)
a liquidação seguiu todas as formalidades de um processo de cognição autônomo, com a apresentação de petição inicial, citação do réu, oferecimento de contestação e réplica, além da resolução de questões incidentais por meio de agravos de instrumento;

(vi)
diante da natureza de sentença da decisão que extinguiu o procedimento de liquidação com resolução de mérito, o recurso cabível é, inequivocamente, a apelação, conforme o art. 1.009 do CPC/2015; e
(vii)
deve ser provido o presente recurso para, em juízo de retratação ou por decisão deste Órgão Julgador, reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do recurso de apelação interposto.

Ao recepcionar o recurso, após regular redistribuição, entendi que as razões da agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Como vimos da síntese realizada, a controvérsia reside na definição da natureza jurídica do ato judicial que julga a liquidação de sentença e, por conseguinte, na identificação do recurso cabível para sua impugnação.

A meu ver, a decisão recorrida aplicou, com precisão técnica, o direito processual à espécie, haja vista que o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma expressa e inequívoca, que caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença.

Logo, a circunstância de a liquidação ter observado o procedimento comum, conforme determina o art. 511 do diploma processual civil, não transmuda a natureza do pronunciamento judicial que a resolve, já que a fase de liquidação, ainda que demande cognição para apurar o
quantum debeatur
, constitui etapa incidental e preparatória para a fase executiva subsequente.

Rememoro que este egrégio Órgão Julgador examinou a matéria ao julgar o
agravo de instrumento nº

5013344-27.2024.8.08.0000
, interposto pelo
Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB
em face do mesmo pronunciamento judicial e, na ocasião, concluiu se tratar da espécie recursal cabível, assim rejeitando a preliminar de inadequação da vial eleita arguida pela associação então agravada (ora apelante/agravante).

Vejamos os fundamentos pelos quais foi rechaçada a preliminar naquele julgamento e, de resto, chancelado o cabimento do recurso de
agravo de instrumento
, e não de apelação, conforme falivelmente persiste a associação agravante,
in litteris
:

“(...) De acordo com a associação agravada, em suas contrarrazões e também ao interpor
agravo interno
(Id 10364060), o presente recurso nem sequer deveria ser conhecido por este Órgão Colegiado, diante da ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o
cabimento
.

O argumento da parte, em suma, é de que o ato judicial recorrido encerrou a fase de liquidação instaurada pelo procedimento comum, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, tanto que nomenclaturado de “sentença” pelo magistrado, o que torna cabível o recurso de
apelação
– que, inclusive, por ela foi interposto – e não
agravo de instrumento
conforme erroneamente procedeu o agravante, por não se tratar de decisão interlocutória.

Não obstante a argumentação externada, repito, em sede de contrarrazões e reiterada no bojo do agravo interno interposto, entendo que o
agravo de instrumento
é o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação que
não encerra o processo
, tal qual ocorrido no caso concreto, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação, a inviabilizar, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade.

A meu ver, confunde a parte duas situações que me parece inconfundíveis: a decisão que
encerra a fase de liquidação
, como aqui verificado, que desafia a interposição de
agravo de instrumento
e a decisão

que
encerra o processo
, em face da qual é cabível o
recurso de apelação
, sendo desimportante o
nomen iuris
atribuído pelo juiz prolator – se ‘decisão” ou “sentença’ – por ser relevante apenas o seu conteúdo.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO JULGA INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

1.
O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento
. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.’

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.493.061/SP, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024)

‘AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento
,
caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido’.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.439.114/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 11/03/2024, DJe de 14/03/2024)

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
A decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação
.

2. (...) Agravo interno improvido.’

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.878.977/DF, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/04/2023, DJe de 19/09/2023)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. (...)

2.
É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo
, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.’

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.091.457/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/10/2022, DJe 21/10/2022)

Ao examinar a questão atinente ao recurso cabível em face de atos judiciais proferidos nas fases subsequentes ao processo de cognição, assim decidiu a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que dirime, de uma vez por todas, a controvérsia submetida em trato preliminar ao crivo deste Órgão Colegiado:

‘(...) 4 -
Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença
-, no processo de execução e na ação de inventário,
o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação
, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.

5 - (...)

7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido’.

(STJ, Corte Especial, REsp nº 1.803.925/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 01/08/2019, DJe de 06/08/2019)

Como se observa, orientou o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 excepciona a regra geral prevista no
caput
e em incisos e, especificamente para as fases subsequentes ao processo de cognição (liquidação e cumprimento de sentença), além do processo executivo,
inexiste limitação no cabimento do agravo de instrumento em razão do conteúdo da decisão interlocutória
, isto é, trata-se da espécie recursal cabível contra todas as decisões interlocutórias,
com a ressalva somente da que porventura extinguir/encerrar o processo
(e não a respectiva fase).

Por fim, verifico que o douto advogado da associação agravada sustenta ser contraditório meu posicionamento ao admitir inicialmente o
agravo de instrumento
, por ter supostamente decidido em sentido inverso anteriormente, ou seja, em prol do cabimento do recurso de apelação em tais casos, o que, desde já adianto, evidencia a sua desatenção ao selecionar o precedente alegadamente paradigmático.

Isso porque o julgado mencionado (
processo nº 5003321-56.2023.8.08.0000
) versa sobre hipótese manifestamente distinta, qual seja, de interposição de agravo contra o ato judicial que, em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, encerrou o feito executivo, assim descortinando a sua natureza de sentença terminativa, na forma do art. 203, § § 1º, do CPC/2015.

A ementa de sobredito julgado, inclusive, reitera o quanto expendido até o momento, ou seja, que ‘
O recurso de agravo de instrumento com base no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/2015,
é reservado para as hipóteses em que se pretende impugnar decisões interlocutórias proferidas durante o trâmite dos processos de execução e de liquidação que não encerram as referidas demandas
,
situação que não se enquadra no caso em questão
, cujo pronunciamento judicial objurgado resolveu todas as questões controvertidas que envolviam o
quantum debeatur
e autorizou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório,
de forma que
inquestionavelmente colocou fim àquele feito executivo, descortinando sua natureza de sentença de cunho terminativo
, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015’
(TJES, Quarta Câmara Cível, de minha relatoria, julgado PJe em 12/07/2024 – destaquei).

Com tais considerações,
rejeito a preliminar arguida em contrarrazões
. Por via reflexa,
julgo prejudicado o agravo interno
(Id 10365385), eis que integralmente exaurido o seu objeto.”

Não obstante o inconformismo da agravante, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica, inclusive, ao qualificar como
erro grosseiro
a interposição de apelação em tal hipótese, o que obsta, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

E ainda: o precedente deste Órgão Julgador, colacionado pela agravante em suas razões recursais (
a
gravo de
i
nstrumento nº 5003321-56.2023.8.08.0000
), não socorre a sua tese recursal porquanto versava sobre situação em que o pronunciamento judicial “
inquestionavelmente colocou fim àquele feito executivo
”, o que, reitero, não ocorreu no presente caso, onde a decisão apenas liquidou o título para dar início à execução, tal qual esclareci ao rejeitar a preliminar arguida pela ora agravante no julgamento do
agravo de instrumento nº

5013344-27.2024.8.08.0000
.

Com isso, oriento-me no sentido de chancelar o acerto da decisão agravada, até mesmo para guardar coerência com o recente posicionamento adotado por este Órgão Colegiado ao julgar o
agravo de instrumento nº

5013344-27.2024.8.08.0000
que, repito, foi interposto pelo banco ora agravado em face do mesmo pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
conheço do
agravo interno e lhe nego provimento
. Deixo de cominar multa em desfavor da associação agravante (CPC/2015, art. 1.021, § 4º), por não considerar descortinar o manifesto intuito protelatório de sua interposição.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0031246-84.2016.8.08.0024

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO ASCOOP

APELADO:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação cível por ela interposto.

A controvérsia central gravita em torno da definição da natureza jurídica do ato judicial que julga a liquidação de sentença e, por conseguinte, na identificação do recurso cabível para sua impugnação.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau possui natureza de sentença, uma vez que pôs fim ao procedimento de liquidação que tramitou pelo rito comum.

Argumenta que, diante da extinção do procedimento com resolução de mérito, o recurso adequado seria a apelação cível, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do apelo.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendendo pela inadequação da via eleita na origem, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso para manter a decisão que inadmitiu a apelação.

S. Exa. fundamentou que a decisão proferida na fase de liquidação, que não encerra o processo executivo, desafia agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Em seu judicioso voto, ressaltou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que
"o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.493.061/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

Destacou, ainda, que o precedente invocado pela parte não se aplica ao caso, pois versava sobre decisão que extinguia a execução, situação diversa da presente, onde a liquidação constitui etapa preparatória para a fase executiva subsequente.

Após análise do feito, corroborando o entendimento de que a interposição de apelação contra decisão interlocutória de liquidação configura erro grosseiro, tenho por mais acertado e coerente o judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para, de igual forma, negar provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO
cível
Nº
0031246-84.2016.8.08.0024

A
GVTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO – ASCOOP

A
GV
D
O
:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

S/A

relator
a
:
des
ª
.
ELIANA
JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

T
rata-se de
agravo interno

interposto pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
contra decisão monocrática
que
inadmitiu o recurso de apelação cível.

Como bem delimitado no voto de Relatora, a controvérsia reside na definição da natureza jurídica do ato judicial que julgou a liquidação de sentença nestes autos e, por conseguinte, na identificação do recurso cabível para sua impugnação, se agravo de instrumento ou apelação.

Ao contrário da eminente relatora, com todas as vênias, entendo pela possibilidade de admitir-se a apelação.

E assim afirmo, porqu
e, d
e acordo com a orientação d
a Segunda Seção do
STJ, a indução a erro pelo próprio órgão recorrido afasta a suspeita de má-fé e erro grosseiro, permitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (EAREsp 230.380/RN, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 11/10/2017).

O
fato de o juiz ter se equivocado quanto à nomenclatura da decisão é suficiente para afastar o erro grosseiro e possibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade, em prestígio à instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação.

A propósito,
os
recentes
julgados
do Tribunal de Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDUÇÃO A ERRO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que o recurso cabível era a apelação, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2. O Tribunal de origem reconheceu a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, concluindo que o equívoco constituía erro grosseiro. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao recurso interposto contra decisão proferida nos autos de incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o jurisdicionado é induzido a erro.
III. Razões de decidir
4. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando o jurisdicionado é induzido a erro, não havendo menção à extinção do processo na decisão recorrida. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal a casos de indução a erro pelo magistrado, afastando a caracterização de erro grosseiro.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para determinar a aplicação do princípio da fungibilidade pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso seja recebido como apelação. Tese de julgamento: "1. O princípio da fungibilidade recursal é aplicável quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo magistrado.
2. A ausência de menção à extinção do processo pode induzir o jurisdicionado a erro, justificando a aplicação da fungibilidade recursal". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, 485, 487, I, 924 e 1.015.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.829.983/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020; STJ, EAREsp n. 230.380/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/9/2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022. (REsp n. 2.146.311/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO A SER RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro a interposição de apelação contra a decisão que julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
2. Todavia, é possível relevar o equívoco na interposição de recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Na hipótese, observa-se que o pronunciamento judicial contra o qual a parte recorrente interpôs recurso de apelação foi denominado de "sentença", além do que também foi expedida intimação à parte contrária para apresentar contrarrazões de apelação.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.212.813/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

E ainda:
AgInt no REsp: 2001357
, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.196/SC
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022;
AgInt no REsp n. 1.911.924/PR
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.

No caso, o magistrado nominou o provimento
que julgou parcialmente procedente a liquidação de sentença
como “sentença”
e o
capitulou-a no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, por si só, já é suficiente para induzir a
parte
erro e criar a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
o que autoriza, assim, a admitir a apelação como agravo de instrumento.

P
or todo o exposto, rogando todas as vênias a eminente Relatora, inauguro divergência, para
dar provimento ao agravo interno
, aplicando o princípio da fungibilidade, de forma a admitir o recurso de apelação como agravo de instrumento e, por conseguinte, determinando o seu regular processamento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031246-84.2016.8.08.0000

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO – ASCOOP

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor analisar a matéria alusiva ao
AGRAVO INTERNO

(Id. 14707415)
, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO – ASCOOP
, em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 13177350), que inadmitiu o Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em epígrafe, considerando a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Substituto
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM
(atuando em substituição ao Eminente Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ
), que entendeu ser cabível, na espécie, o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Cumpre rememorar que o Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
restou inicialmente não conhecido, monocraticamente, pelo Eminente Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
(que não mais compõe a Egrégia Quarta Câmara), culminando na interposição do presente Recurso de
AGRAVO INTERNO
, o qual fora redistribuído e recaiu à Relatoria da Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
.

Feito esse breve resumo, cabe rememorar que a Recorrente postulou o processamento do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em comento, sob o argumento de que o pronunciamento judicial de 1º grau, ao resolver a Liquidação de Sentença, possuiria natureza de Sentença, não constituindo Decisão interlocutória.

Por sua vez, o Recorrido manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso, sustentando que a Decisão proferida em fase de Liquidação de Sentença desafia, por expressa dicção legal (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil), o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

A Eminente Relatora, Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, destacou que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a interposição de Apelação contra Decisão que resolve a fase de Liquidação de Sentença, sem extinguir o Processo Executivo em si, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Idêntica compreensão restou externada pelos Eminente Desembargadores,
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
e
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

Após análise dos autos, verifico que o
decisum
de origem não extinguiu o feito. Além disso, este Egrégio Tribunal, ao julgar o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo nº 5013344-27.2024.8.08.0000)
interposto pela Parte Adversa contra o mesmo Ato Judicial, reafirmou a natureza interlocutória do Provimento Judicial, rejeitando a tese de que se trataria de Sentença,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO QUE ENCERRA A FASE DE LIQUIDAÇÃO, SEM ENCERRAR O PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELOS ASSOCIADOS JUNTOS ÀS COOPERATIVAS SINGULARES – PROVA EMPRESTADA UTILIZADA – CRÉDITOS HABILITADOS EM AÇÕES FALIMENTARES – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA FORMAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA – DESCONHECIDA FONTE PRIMÁRIA DOS VALORES HABILITADOS – JUNTADA DE SOMENTE DOIS EXTRATOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – APARENTE OCORRÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS – NECESSIDADE DE SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO QUE DEU ORIGEM AOS VALORES HABILITADOS E OUTROS DOCUMENTOS ÚTEIS À QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PROVA TÉCNICA FACULTADA – DECISÃO ANULADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
Preliminar: Alegada inadequação da via eleita.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação que não encerra o processo, tal qual ocorrido no caso concreto, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação, a inviabilizar, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade.

2)
Confunde a associação agravada duas situações inconfundíveis: a decisão que encerra a fase de liquidação, como aqui verificado, que desafia a interposição de agravo de instrumento e a decisão que encerra o processo, em face da qual é cabível o recurso de apelação, sendo desimportante o nomen iuris atribuído pelo juiz prolator – se “decisão” ou “sentença” – por ser relevante apenas o seu conteúdo. Preliminar rejeitada.

3)
A prova emprestada é aquela que foi produzida em um processo e que, posteriormente, é transportada para outro, no qual surge interesse em sua utilização, afigurando-se admissível desde que colhida com regular observância ao contraditório e mediante a participação da parte contra quem ela se destina, muito embora não seja indispensável a identidade absoluta de partes.

4)
O fato de o agravante não ter participado da elaboração da prova não impede, a princípio, o seu emprego na ação em que figura como parte, desde que preservado o contraditório; todavia, a mera oportunidade para que se pronuncie sobre a prova não assegura a observância do contraditório se impugnada a sua higidez, mediante o seu justo e razoável argumento de que a sua origem é desconhecida, por não deter acesso às contas individuais dos clientes das cooperativas singulares e, por conseguinte, não possuir meios de se contrapor aos valores constantes das “relações de depositantes” ou “relação dos associados e respectivos créditos” acostadas como prova dos valores existentes em suas contas correntes e/ou aplicações.

5)
Embora não esteja sendo questionada a idoneidade dos documentos acostados pela agravada, aparentemente há inconsistências nos cálculos por ela apresentados e até o momento não se sabe a sua extensão, num universo de quase uma centena de associados, já que mencionados no recurso apenas dois exemplos que, de fato, despertam fundada dúvida acerca da correção dos valores cobrados.

6)
O procedimento de liquidação é o momento adequado para se apurar o que é verdadeiramente devido e o fato de os documentos utilizados como prova emprestada terem sido examinados pelo Ministério Público e pelo Juízo Falimentar, no bojo do processo falimentar, não asseguram, por si só, a correção dos valores neles estampados e tampouco convencem de que a fase liquidatória pode ser encerrada com a homologação do elevadíssimo valor admitido como correto por meio da decisão agravada.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL:
5013344-27.2024.8.08.0000
, Relatora.:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, 4º Câmara Cível)

Destaca-se que o referido entendimento encontra amparo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Não há falar em violação do art. 489 do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo.

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 2549725 AP 2024/0016382-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Por conseguinte, a manutenção da Decisão que não conheceu do Recurso de APELAÇÃO CÍVEL é medida que se impõe, visando, inclusive, observar a estrita legalidade processual e a coerência dos julgados desta Egrégia Corte de Justiça.

Isto posto,
concessa maxima venia
ao entendimento divergente levado a efeito pelo Eminente Relator Substituto, JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM, acompanho integralmente o Voto da Eminente Relatora,

Desembargadora
ELI
ANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR